Tribunal: TJPA
Processo: 0815514-56.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815514-56.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BEATRIZ ANDRADE DA SILVA

AGRAVADO: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0815514-56.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: PARAUAPEBAS-PARÁ (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADO: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO – OAB/GO 17.394

EMBARGADO: BEATRIZ ANDRADE ALMEIDA

ADVOGADOS: HELDER IGOR SOUSA GONÇALVES – OAB/ PA 16.384-A E RAÍSSA MARQUES DE LIMA PINHEIRO - OAB/PA 38.250

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BENFEITORIAS. DIREITO DE RETENÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por L.M.S.E. Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado do TJPA que conheceu e deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por Beatriz Andrade Almeida, condicionando a reintegração de posse à prévia indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas pela agravante. O embargante alega contradição no julgado, sustentando ser incabível a condicionante imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há contradição interna no acórdão embargado ao condicionar a reintegração de posse ao pagamento prévio das benfeitorias, contrariando, segundo o embargante, o teor de decisão anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração têm natureza integrativa e visam esclarecer obscuridade, eliminar contradição interna, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Conforme doutrina de
Cássio Scarpinella Bueno
, trata-se de um recurso voltado à clareza e completude da decisão, sem que se converta em sucedâneo recursal para rediscussão do mérito.

4.

A contradição apta a ensejar Embargos de Declaração deve ser
interna
, ou seja, entre os próprios fundamentos da decisão e o seu dispositivo, conforme leciona
Leonardo Carneiro da Cunha
: “a contradição que autoriza os embargos é a interna ao julgado, e não entre ele e outras peças dos autos, precedentes ou teses das partes”.

5.

No caso, inexiste contradição interna. O acórdão embargado reconhece o direito à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias e determina sua apuração em liquidação de sentença,
sem tornar a indenização condição suspensiva da reintegração
, mas exigência prévia à sua execução, conforme jurisprudência reiterada da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA.

6.

A insurgência do embargante representa, na realidade, tentativa de rediscussão do mérito, o que é inviável na via estreita dos Embargos de Declaração, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A contradição apta a ensejar Embargos de Declaração é aquela interna ao acórdão, entre seus fundamentos e dispositivo, não se configurando quando alegada em confronto com decisões anteriores ou com o entendimento da parte.

2.

O reconhecimento do direito à indenização por benfeitorias úteis e necessárias e a fixação de sua apuração em liquidação de sentença não configura contradição, tampouco condicionamento incompatível com a reintegração de posse.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 1.219; Lei nº 6.766/79, art. 34.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 498.082/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 13.3.2020; STJ, EDcl no AgInt no RHC 83.405/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 19.2.2018; TJPA, AI nº 0816675-04.2024.8.14.0000, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 08.04.2025.

Doutrina relevante citada
:

·

BUENO, Cássio Scarpinella.
Curso sistematizado de direito processual civil: recursos e ações de impugnação às decisões judiciais
.

·

CUNHA, Leonardo Carneiro da.
O novo processo civil brasileiro
.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0815514-56.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: PARAUAPEBAS-PARÁ (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADO: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO – OAB/GO 17.394

EMBARGADO: BEATRIZ ANDRADE ALMEIDA

ADVOGADOS: HELDER IGOR SOUSA GONÇALVES – OAB/ PA 16.384-A E RAÍSSA MARQUES DE LIMA PINHEIRO - OAB/PA 38.250

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
interpôs

Declaratórios contra

acórdão ( Vide PJe ID
25563575)
, que conheceu e deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento.

Eis a ementa combatida:

Ementa
: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RESCISÃO CONTRATUAL. BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS. DIREITO DE RETENÇÃO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Beatriz Andrade Almeida contra decisão da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas-PA, que determinou a reintegração de posse do imóvel em favor de L.M.S.E. Empreendimentos Imobiliários Ltda., sem considerar as benfeitorias realizadas. A agravante sustenta que a reintegração deve ser condicionada à indenização prévia das benfeitorias úteis e necessárias, bem como ao reconhecimento do seu direito de retenção, conforme os artigos 1.219 do Código Civil e 34 da Lei nº 6.766/79.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a reintegração de posse pode ocorrer antes da indenização prévia das benfeitorias úteis e necessárias realizadas pela agravante; e (ii) estabelecer se a fase de liquidação de sentença é condição indispensável para a apuração dos valores indenizatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias, bem como ao direito de retenção, conforme disposto no artigo 1.219 do Código Civil e no artigo 34 da Lei nº 6.766/79.

4. O acórdão que determinou a reintegração de posse reconheceu expressamente a necessidade de apuração dos valores das benfeitorias em sede de liquidação de sentença, tornando essa etapa indispensável antes da efetivação da reintegração.

5. O depósito prévio dos valores devidos a título de benfeitorias e parcelas pagas configura condição para o cumprimento da decisão de reintegração, evitando o enriquecimento sem causa da parte beneficiada.

6. A jurisprudência pátria tem reafirmado a necessidade de prévia liquidação de sentença quando o título judicial não especifica os valores a serem indenizados, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A reintegração de posse deve ser condicionada à indenização prévia das benfeitorias úteis e necessárias realizadas pelo possuidor de boa-fé.

2. A apuração do valor das benfeitorias deve ocorrer em sede de liquidação de sentença, sendo essa etapa indispensável antes da efetivação da reintegração.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 1.219; Lei nº 6.766/79, art. 34.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 970; TJ-MT, AgRg 1008794-44.2022.8.11.0000; TJ-SP, AI 2127540-60.2024.8.26.0000.( PJe ID 24817855)

Em razões recursais
,

o Embargante
argui vício da contradição sob argumento nuclear, a saber:

impossibilidade de condicionar a reintegração de posse à indenização de benfeitorias. E,

ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Embargos de Declaração conforme

vertente eleita.( PJe ID

25813952)

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID 26621246).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0815514-56.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: PARAUAPEBAS-PARÁ (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

ADVOGADO: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO – OAB/GO 17.394

EMBARGADO: BEATRIZ ANDRADE ALMEIDA

ADVOGADOS: HELDER IGOR SOUSA GONÇALVES – OAB/ PA 16.384-A E RAÍSSA MARQUES DE LIMA PINHEIRO - OAB/PA 38.250

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Estabelecido no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis para resolver vícios da omissão, contradição e obscuridade, além de promover a correção de erro material.

Recurso de integração ou de esclarecimento, estampa-se dessa forma os Embargos de Declaração, daí o estabelecimento dos limites cognitivos quanto ao exame da (in)existência dos vícios acima relatados conjugados com o erro material. Não é recurso de substituição, pois se assim fosse o Estatuto Processual autorizaria a rediscussão de matéria decidida.

Nessa perspectiva,

Cássio Scarpinella Bueno

[1]
:

Os embargos de declaração são o recurso que têm como objetivo o esclarecimento ou a integração da decisão recorrida, tornando-a mais clara, mais coesa e mais completa. Também se prestam, de acordo com o inciso III do art. 1.022, a corrigir erros materiais.

Logo, para que se alcance a conclusão que os Declaratórios são

manejados para rediscutir assunto decidido, deve-se examinar:

1º:

a presença, ou não, de omissão, obscuridade, contradição e erro material e

2º: na exclusão dos elementos componentes dos limites legais, examinar se as razões recursais visam permutar julgados.

Entendo, portanto, que a rediscussão de matéria julgada não aduz o imediato

juízo negativo de admissibilidade dos Embargos de Declaração, dada a necessidade de haver o estudo acima mencionado para, ao final, dizer se os argumentos recursais serão desaprovados ou acolhidos.

Dessarte,
conheço
do Recurso de Embargos de Declaração pois presentes seus requisitos de admissão.

Inicio apresentando o acórdão embargado:

Ementa
: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RESCISÃO CONTRATUAL. BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS. DIREITO DE RETENÇÃO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Beatriz Andrade Almeida contra decisão da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas-PA, que determinou a reintegração de posse do imóvel em favor de L.M.S.E. Empreendimentos Imobiliários Ltda., sem considerar as benfeitorias realizadas. A agravante sustenta que a reintegração deve ser condicionada à indenização prévia das benfeitorias úteis e necessárias, bem como ao reconhecimento do seu direito de retenção, conforme os artigos 1.219 do Código Civil e 34 da Lei nº 6.766/79.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a reintegração de posse pode ocorrer antes da indenização prévia das benfeitorias úteis e necessárias realizadas pela agravante; e (ii) estabelecer se a fase de liquidação de sentença é condição indispensável para a apuração dos valores indenizatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias, bem como ao direito de retenção, conforme disposto no artigo 1.219 do Código Civil e no artigo 34 da Lei nº 6.766/79.

4. O acórdão que determinou a reintegração de posse reconheceu expressamente a necessidade de apuração dos valores das benfeitorias em sede de liquidação de sentença, tornando essa etapa indispensável antes da efetivação da reintegração.

5. O depósito prévio dos valores devidos a título de benfeitorias e parcelas pagas configura condição para o cumprimento da decisão de reintegração, evitando o enriquecimento sem causa da parte beneficiada.

6. A jurisprudência pátria tem reafirmado a necessidade de prévia liquidação de sentença quando o título judicial não especifica os valores a serem indenizados, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A reintegração de posse deve ser condicionada à indenização prévia das benfeitorias úteis e necessárias realizadas pelo possuidor de boa-fé.

2. A apuração do valor das benfeitorias deve ocorrer em sede de liquidação de sentença, sendo essa etapa indispensável antes da efetivação da reintegração.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 1.219; Lei nº 6.766/79, art. 34.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 970; TJ-MT, AgRg 1008794-44.2022.8.11.0000; TJ-SP, AI 2127540-60.2024.8.26.0000.( PJe ID 24817895)

Ao vício eleito.

Contradição .
Segundo magistério doutrinário de Leonardo Carneiro da Cunha:

26. Contradição
. Não é devidamente fundamentada a decisão que contenha contradição. Toda e qualquer decisão deve conter coerência interna, sendo congruente. Se a conclusão não decorre logicamente da fundamentação, a decisão é contraditória, devendo ser eliminada a contradição. Os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos do processo. Não cabem, em outras palavras, embargos de declaração para eliminação de contradição externa. A contradição que rende ensejo a embargos de declaração é a interna, aquela havida entre trechos da decisão embargada.

27. Contradição deve ser interna
. “A contradição que autoriza a oposição dos embargos é interna ao julgado atacado, e não entre ele e outros precedentes, ou com o entendimento da parte” (STJ, Corte Especial, EDcl no AgInt nos EAREsp 498.082/SC, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 13.3.2020). Igualmente: “apenas a contradição interna, entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, autoriza os embargos de declaração, por prejudicar sua coerência lógica, não a contrariedade entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte” (STJ, 6ª Turma, EDcl no AgInt no RHC 83.405/MS, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 19.2.2018
).
.
[2]

Perceba que o vício se atém à decisão embargada e não às anteriores, pois a contradição ventilada deve ser interna.

Nessa perspectiva,
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
firma

a contrariedade do acórdão ao original que não privilegia e tampouco condiciona a indenização a reintegração de posse.

De fato, a condição no acórdão inexiste porque a redação se limita a reconhecer o direito indenizatório pelas benfeitorias úteis e necessárias a sofrer apuração na etapa processual da liquidação de sentença.

Eis o texto indicado:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – APRECIAÇÃO CONJUNTA DAS APELAÇÕES - PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE LOTE/TERRENO – CARACTERIZAÇÃO DE INADIMPLEMENTO DA REQUERIDA – RESCISÃO DO CONTRATO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECORRÊNCIA LÓGICA DA RESILIÇÃO – RETORNO AO STATUS QUO ANTE – POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE PARTE DAS PARCELAS PAGAS POR PARTE DA REQUERIDA – NÃO CABIMENTO DE CUMULAÇÃO DA TAXA DE FRUIÇÃO COM MULTA COMPENSATÓRIA – TEMA 970 DO STJ – REFORMA DA SENTENÇA NESTA PARTE - INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS - CABIMENTO – APURAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL – NÃO CABIMENTO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSOS CONHECIDOS, NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA E PARCIALMENTE PROVIDO O INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA.

1-Preliminar de Impossibilidade de Concessão da Justiça gratuita:

1.2- Diante dos documentos juntados aos autos e dos fatos alegados, não só se mostra possível como também devido a concessão do benefício da justiça gratuita à parte requerida, eis que sua situação, efetivamente, autoriza o reconhecimento do benefício, sendo que a reforma de tal decisum, por certo, impediria o acesso ao Judiciário, violando-se mandamento Constitucional.

1.3-Preliminar rejeitada.

2-Preliminar de Nulidade da Sentença Por Cerceamento de Defesa:

2.1- Analisando os autos, verifica-se que a presente lide se restringe a análise do contrato firmado entre as partes, especialmente a observância ou não de suas disposições, onde não se faz necessária a produção de outras provas ou ainda a realização de prova técnica e/ou testemunhal, posto que as questões levantadas se referem apenas a interpretação de previsões legais e jurisprudenciais em confronto com o pacto firmado, representando questões de direito.

2.2-Ademais, descabida a alegação de ofensa ao “princípio da não surpresa”, inscrito nos artigos 9 e 10 do CPC, eis que a faculdade do “julgamento antecipado da lide” é conferida ao magistrado por meio de lei, sendo aplicável de pronto, sem a necessidade de prévia oitiva das partes, pois não corresponde a um fundamento jurídico novo, isto é, não corresponde à circunstância fática cuja possibilidade de subsunção ao direito devesse ter sido oportunizado à parte emitir manifestação.

2.3-Preliminar rejeitada.

3-Mérito: Rescisão do contrato por inadimplemento do promitente comprador/reintegração de posse/retenção de parcelas pagas/ cumulação da taxa de fruição com multa compensatória / benfeitorias.

3.1-O descumprimento contratual pela requerida, consubstanciado na falta de quitação das prestações mensais pela compra do imóvel restou incontroverso nos autos, de sorte que, reconhecido o inadimplemento, configurado está o ato ilícito capaz de caracterizar o esbulho no qual se fundamenta o pleito de reintegração de posse postulado pela empresa autora.

3.2- Constatado que a resilição do contrato em comento decorreu do inadimplemento da compradora, fixou o magistrado primevo a retenção de valores no percentual de 20% (vinte por cento) do montante pago por esta, patamar que se encontra dentro do limite consagrado pelo STJ para a hipótese, que é de 25% (vinte e cinco por cento).

3.3-A sentença recorrida, por sua vez, condenou a requerida ao pagamento da multa contratual e da taxa de fruição. Ocorre que, a condenação à taxa de fruição no percentual de 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) sobre o valor atualizado do contrato, cumulado com a condenação ao pagamento da multa compensatória, incorre em bis in idem. 3.4-A respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento, por meio dos Recursos Especiais Representativos de Controvérsia n° 1.635.428/SC (Tema 970), de proibição da cumulação de lucros cessantes com cláusula penal moratória, visto estas terem a mesma finalidade de indenizar o consumidor pelo adimplemento tardio da obrigação.

3.5- No que atine à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas pela apelante, visto que a época da assinatura do pacto, o lote adquirido não possuía nenhuma acessão ou benfeitoria, tem-se ser induvidoso o dever de indenizá-las enquanto decorrência lógica da rescisão do contrato e reintegração de posse do vendedor, devendo a sentença ora vergastada, em relação a tal matéria, ser reformada.

3.6-Nesse sentido, no contrato firmado entre as partes há a possibilidade de indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias, de modo que estas devem ser apuradas em liquidação de sentença e devidamente indenizadas ao compromissário comprador, ora apelante, em obediência aos princípios da boa-fé, vedação do enriquecimento sem causa e da manutenção do equilíbrio entre as partes, caso a parte interessada comprove a realização das alegadas benfeitorias em conformidade com a lei nº. 6.766/79 e o contrato, podendo compensar com os valores que terá que restituir à requerida
.

3.7- No que concerne ao pedido de majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, incabível a majoração pleiteada pela autora, eis que houve parcial provimento do recurso da requerida, que alterou ponto substancial da sentença ora vergastada.

4- Recursos conhecidos, desprovido o interposto pela parte autora e parcialmente provido o interposto pela parte requerida, tão somente para reformar a sentença no tocante à condenação da ré ao pagamento da taxa de fruição, mantendo a decisão guerreada nos seus demais termos.( PJe ID 25813954, páginas 2-4).

Direito indenizatório reconhecido no acórdão indicado. Todavia, a imposição enquanto condição à reintegração de posse advém dos precedentes da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA que observados no acórdão combatido.

Nessa perspectiva.

EMENTA-AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
BENFEITORIAS REALIZADAS. DIREITO DE RETENÇÃO. SUSPENSÃO DA ORDEM DE REINTEGRAÇÃO
. ART. 1.219 DO CÓDIGO CIVIL. ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.

I.

CASO EM EXAME

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Franquinelio de Sousa Vale contra decisão interlocutória que deferiu a ordem de reintegração de posse em favor de L.M.S.E. Empreendimentos Imobiliários Ltda.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão central é a rescisão contratual e a reintegração de posse do imóvel ao agravado antes da indenização pelas benfeitorias realizadas pelo agravante, além do direito de retenção do imóvel até o pagamento das benfeitorias úteis e necessárias.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

O relator analisou os pressupostos de admissibilidade recursal e concluiu que, embora haja inadimplemento contratual por parte do agravante, ele implementou benfeitorias substanciais no imóvel, o que exige análise cautelosa quanto ao direito à indenização e eventual retenção.
A reintegração forçada, sem prévia avaliação ou garantia de ressarcimento das benfeitorias, pode colocar em risco o direito patrimonial do agravante e impedir a constatação do valor agregado ao imóvel. A urgência da medida reintegratória não se compatibiliza com a inércia prolongada da autora. A decisão agravada merece ser suspensa no ponto em que deferiu a reintegração de posse, até ulterior deliberação judicial.

IV.

Conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, apenas para suspender a ordem de reintegração de posse do imóvel objeto da lide, nos termos da fundamentação supra.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

·

Art. 1.219 do Código Civil.

·

Art. 995, Parágrafo Único, do CPC.

·

Art. 300, § 3º, do CPC.

·

TJMG – AI n. 0156150-69.2023.8.13.0000, Rel. Des. Maurício Soares, julgado em 14/04/2023.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0816675-04.2024.8.14.0000 –
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/04/2025 )

Contradição afastada forte no entendimento supra citado a qual me alinho.

Portanto,

conheço

do Recurso de Embargos de Declaração

e nego provimento para manter o acórdão combatido irretocável, conforme motivação esposada.

Nesse momento, não predico os Declaratórios como protelatórios por ainda considerar seu manejo na seara do direito de recorrer, moldura que poderá ser alterada acaso haja outro recurso inconsistente na fundamentação, que serão adjetivados como protelatórios.

R
eputo as matérias aqui tratadas como prequestionadas aos fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
BUENO, C. S. Manual de direito processual civil. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. E-book.

[2]
CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado - 2ª Edição 2025. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.1619. ISBN 9788530994617. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994617/. Acesso em: 03 jun. 2025.

Belém, 01/07/2025